Tribunal: TJDFT
Processo: 0704725-91.2020.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704725-91.2020.8.07.0010 RECORRENTE: VICTOR ALBERTO DO CARMO BEZERRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À DENÚNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. OFENSA ENTRE A DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri. II. Questão em discussão 2. A defesa alega nulidade posterior à pronúncia por desrespeito ao princípio da correlação processual (alínea “a” do inciso iii do art. 593 do CPP); decisão contrária à prova dos autos; e, pleiteia a reforma da dosimetria para afastar as circunstâncias judiciais negativas da culpabilidade e das circunstâncias do crime. III. Razões de decidir 3. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie, além do que, não havendo qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbrando vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu, alegação deve ser afastada. 4. O Princípio da Correlação entre a Denúncia e a Sentença do Conselho de Sentença foi observada, porque incontroverso que o apelante foi o coautor do crime de homicídio contra a vítima, sendo incabível sua absolvição pelo fato de o executor dos disparos não ser o acusado pronunciado. O fato de o executor estar oculto porque o apelante omitiu seu nome não configura sua inocência automaticamente. Não há falar em possibilidade de anulação do julgamento e extensão dos efeitos absolutórios do corréu, uma vez que demonstrada a autoria e a materialidade do crime praticado pelo apelante. 5. Na apelação fundada no art. 593, III, "d", do CPP, em que se veicula a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença. Somente se admite a anulação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, como ocorreu na espécie. 6. O fato de o n. sentenciante considerar as circunstâncias judiciais como positivas, neutras ou negativas não tem o condão de prejudicar o réu, tendo em vista que as circunstâncias valoradas negativamente é que são fundamentadas para justificar a pena acima do mínimo legal. 7. Age com maior reprovabilidade o réu que pratica homicídio à luz do dia, em via pública e local movimentado, demonstrando seu desprezo às regras sociais do bem comum e indiferença aos regramentos do Código Penal. 8. Se a ação delitiva do apelante foi fundamental para o sucesso do crime, sendo que até o momento nada se descobriu sobre quem foi o executor e o terceiro partícipe que seguem livres e o apelante prejudicou a busca da verdade dando fuga para o executor, justificada a valoração negativa das circunstâncias do crime. IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 593, inciso III, alínea “a”, e 564, ambos do CPP, suscitando a nulidade posterior à pronúncia, por desrespeito ao princípio da correlação, pois o fato narrado na inicial difere daquele pelo qual o réu foi condenado em plenário e os jurados entenderam pela absolvição do executor e pela condenação do partícipe. Assevera que a sentença recorrida não possui correlação com a denúncia, porque apreciou fatos que não foram objeto dela, afrontando o princípio da ampla defesa e do contraditório; pois o recorrente, partícipe, foi condenado por crime pelo qual o autor/executor foi absolvido; b) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que foi condenado como partícipe de um homicídio do qual o autor foi absolvido; c) artigo 59 do Código Penal, sustentando que as circunstâncias judiciais não podem ser consideradas neutras. Afirma que são inidôneas as razões utilizadas para valorar negativamente a culpabilidade. Aponta divergência jurisprudencial em relação às teses descritas nas alíneas “a” e “c”, colacionando julgados do STJ. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado LEONARDO FERREIRA DE SOUZA, OAB/DF 32.757. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 593, inciso III, alíneas “a” e “d”, e 564, ambos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Ao contrário do que a Defesa alega, o julgamento pelo Conselho de Sentença guardou plena consonância com o fato delituoso descrito na denúncia. Não há falar em sentença extra petita tendo em vista que não houve inovação na sentença, que se ateve ao contido na denúncia e na sentença de pronúncia. O Princípio da Correlação entre a Denúncia e a Sentença do Conselho de Sentença foi observado. É fato incontroverso que ele foi coautor do crime de homicídio contra a vítima DIEGO MARQUES DA SILVA, sendo incabível a sua absolvição pelo fato de o executor dos disparos não ser o acusado MARLOS JUNIOR. O fato de o executor estar oculto, porque o réu apelante omitiu o nome dele, não configura a sua inocência automaticamente. O réu foi denunciado pelo Ministério Público como partícipe do crime de homicídio qualificado contra a vítima Diego, o que foi confirmado no julgamento, inexistindo alteração da conduta delituosa imputada a ele. Se o Conselho de Sentença decidiu dentro dos pedidos do Ministério Público, observando a amplitude e o conteúdo da prestação jurisdicional delimitada pela acusação, não há falar em ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença. Também não há falar em sentença extra petita. Não houve ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que o Conselho de Sentença analisou as provas produzidas nos autos que a Defesa também teve acesso. A materialidade do crime e a autoria em relação a ele restou comprovada. Não há falar em possibilidade de anulação do julgamento e extensão dos efeitos absolutórios do corréu, uma vez que demonstrada a autoria e a materialidade do crime praticado pelo apelante. Não houve demonstração de qualquer prejuízo ao réu, porque a tese acolhida pelo Conselho de Sentença está em harmonia com as provas produzidas ao longo da instrução processual. .... A prova produzida na instrução criminal demonstra a existência de indícios de dolo homicida, na medida em que os depoimentos colhidos indicaram que o acusado deu fuga ao autor dos disparos contra a vítima. Assim, tem-se que o crime pelo qual o acusado foi condenado encontra respaldo no caderno processual formado nos autos, sobretudo, diante dos depoimentos prestados, havendo prova no sentido de que o réu foi coautor do homicídio contra a vítima DIEGO MARQUES DA SILVA. Nesse sentido, os jurados acolheram a tese de que o acusado foi coautor do crime qualificado por motivo torpe. Desta feita, resta claro que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos (ID 71529702). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, o apelo não deve ser admitido no tocante à indicada afronta ao artigo 59 do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, quanto à analise das circunstâncias judiciais, tidas como negativas a culpabilidade e as circunstâncias do crime, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco cabe dar curso ao recurso no que diz respeito ao invocados dissensos pretorianos, pois “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023